Tribunal: STF
Processo: Rcl 90565
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Josue Viegas Correa, contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 1050144-87.2023.4.01.0000, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.096/DF. 
 
O reclamante narra o seguinte:

II.I – O processo em combate aqui, leia-se IRDR nº 1050144- 87.2023.4.01.0000, oriundo da 1ª Seção, do TRF 1ª Região, cuja lavra é da Rel. Desª Fed. Candice Lavocat Galvão Jobim, ação essa que traz em seu bojo, conflito, claramente constitucional, veja ‘prescrição’ e/ou ‘interesse de agir’ em matéria de direito fundamental, observando escopo previdenciário, através do acesso ao seguro-defeso (desemprego) e seu direito ao requerimento ao referido benefício, seja contemporaneamente aos descontentamentos ou momento que entenda cabível seu pleito. 
II.II – E reiteramos aqui a cadeia de eventos que nos levou até a esse rogar a essa Corte Suprema, vejamos, o ocorrido se deu quando o segurado em tela, ajuizou ação individual visando ao pagamento do seguro-defeso acerca do biênio 2015/2016, benefício não adimplido em razão de uma Portaria Interministerial MAPA/MMA nº 192/20153 , a qual suspendeu o período de defeso. 
II.III – Posteriormente, sobreveio o Decreto Legislativo nº 293/20154e, no controle abstrato, decisões cautelares e, ao final, o julgamento conjunto da ADI 5.447/DF e ADPF 389, com reconhecimento da inconstitucionalidade da Portaria 192/2015 e validação do Decreto Legislativo 293/2015 por esse STF5. II.IV – No âmbito do TRF 1ª Região, fora instaurado o IRDR nº 1050144-87.2023.4.01.0000, por causa dessa supressão ao direito de petição, e acesso ao benefício previdenciário em questão, bem como, a fixação de tese sobre a inexistência de prescrição ao direito ao seguro-defeso 2015/2016, com aplicação imediata aos feitos pendentes. Incidentalmente, fora opostos Embargos de Declaração, por terceiros interessados recentemente julgado, o qual não foram acolhidos. 
II.V – Segue acórdão de admissão do IRDR: [...]
II.VI – Escoltado pela decisão final do IRDR n. 81, da 1ª Seção, do TRF 1ª Região, observemos: [...]
II.VII – No que tange a oposição dos ED, esses também foram julgados e improvidos: [...]
II.VIII – Após tal decisão, seus efeitos advindos do IRDR, vem sendo imediatamente aplicado para extinguir ações individuais por prescrição ou impedir apreciação do mérito, o que ameaça o processo do segurado, com a perda de objeto irreversível. Entendemos, máxima vênia que ao proferir a decisão do IRDR n. 81, a Relatoria de origem contrariou diretamente a decisão proferida na ADI 6096/DF, cabendo a essa Corte Suprema sanar dano que pode se tornar irremediável (doc. 1, pp. 5-16 – sem os grifos do original).
 
Sustenta, em suma, que o ato impugnado:

[...] trouxe como principais argumentos a prescrição ao direito do reclamante ao SDPA 2015/2016, há não incidência sobre qualquer suspensão do prazo prescricional, que o ajuizamento após 16/03/2021 implicaria perda total da pretensão e que as decisões do STF não teriam interferido na contagem da prescrição. Contudo, TAL ENTENDIMENTO É ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEL COM AS DECISÕES VINCULANTES DO STF. 
III.XXXI – Através da Portaria Interministerial 192/2015, aquela declarada inconstitucional por essa STF, com efeitos ex tunc, no processo de IRDR n. 1050144-87.2023.4.01.0000, restou claro que: [...]
III.XXXII – Resta claro que NÃO CORRE PRESCRIÇÃO quando o credor não pode exercer seu direito por ato estatal inconstitucional, há impedimento absoluto ao exercício do direito de ação. Trata-se de corolário do Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: [...]
III.XXXIII – Nos valendo do mesmo artigo supramencionado, todavia em seu inciso XXXIV, alínea ‘l’, protege o seguinte: [...]
III.XXXIV – Assim NÃO HÁ PRESCRIÇÃO contra impossibilidade jurídica de agir. A prescrição somente começa com a possibilidade jurídica de exigir o benefício e tal possibilidade somente ressurgiu após o julgamento da ADI 5447 e ADPF 389, o reconhecimento público e normativo do dever estatal de pagar retroativos, e a edição da Portaria PRES/INSS 1.525/2022, que restabeleceu a tramitação e o pagamento dos requerimentos suspensos. 
III.XXXV – Neste cenário o Estado impediu o exercício do direito e ninguém pode se aproveitar da própria torpeza, durante a vigência da portaria inconstitucional, os pescadores não puderam requerer o benefício, não puderam receber as parcelas e não tiveram meios administrativos para exercer o direito (doc. 1, pp. 33-35 – sem os grifos do original).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer a procedência da reclamação. 

 É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, pois o acórdão impugnado não tem estrita aderência ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O paradigma invocado é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cujo acórdão transitou em julgado em 3/8/2021. 

Naquela ocasião, foi assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, nos termos da alteração promovida pela Lei n. 13.846/2019, na redação do art. 103, caput, da Lei n. 8.213, de 1991. 

Destaco a ementa do julgamento do referido precedente, no que interessa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
[...]
6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.
 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 
8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020 – grifei).

Por oportuno, extraio, ainda, importante trecho do voto condutor do respectivo julgamento:

A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. […]. 
Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. 
[…] assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: […]. 
O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020 – grifei).

Como se vê, no referido julgamento o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, porque tal limitação temporal, nessa hipótese específica, eliminaria o próprio exercício do direito material ao benefício. 

O ponto central da decisão foi preservar o fundo de direito, isto é, o direito à obtenção do benefício quando presentes os requisitos legais. A Suprema Corte consignou que impedir, pelo decurso do tempo, a rediscussão de um indeferimento equivaleria a tornar perecível o próprio direito fundamental à previdência social, o que comprometeria seu núcleo essencial.

Contudo, o próprio acórdão paradigma faz distinção expressa entre o fundo de direito e outras pretensões de natureza patrimonial. No item 6, a decisão recorda o precedente do RE 626.489, no qual se admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório justamente porque, naquela hipótese, estava preservado o direito ao benefício, discutindo-se apenas a graduação econômica da prestação. Ou seja, o Supremo não afirmou a imprescritibilidade absoluta de toda e qualquer pretensão relacionada a benefício previdenciário, mas apenas a impossibilidade de que o decurso do tempo inviabilize o reconhecimento do direito ao benefício em si.

Ademais, está expresso no voto condutor que “[o] prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias [...], mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício”.

O que a ADI 6.096/DF reputou inconstitucional foi a decadência que atingia a possibilidade de rediscutir o indeferimento ou cancelamento do benefício, isto é, situação em que o titular ficaria definitivamente impedido de obter o benefício, mesmo preenchendo os requisitos legais. Não houve afirmação de que parcelas vencidas e não reclamadas estariam imunes ao regime geral de prescrição quinquenal, nem de que toda pretensão de cobrança de valores pretéritos seria imprescritível.

O acórdão impugnado, por sua vez, apresenta a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SEGURO DEFESO. PESCADORES DO BAIXO-AMAZONAS E REGIÃO NORTE/NORDESTE. BIÊNIO 2015/2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITOS SOBRE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. A questão controvertida cinge-se à fixação do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que se pretende o pagamento do seguro defeso aos pescadores do "baixo-amazonas" e de toda região norte/nordeste, referente ao biênio 2015/2016, considerando o julgamento conjunto da ADI 5.447 e da ADPF 389 pelo STF e o ajuizamento de Ações Civis Públicas sobre o tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a pendência da ADI 5.447 e da ADPF 389 suspende ou interrompe a fluência do prazo prescricional das ações individuais. Além disso, questiona-se se o ajuizamento de Ações Civis Públicas pode interromper o prazo prescricional para o recebimento das parcelas vencidas do seguro defeso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de nulidade do acórdão que admitiu o IRDR, uma vez que a intimação prévia do INSS e da União Federal não é exigida na fase de admissibilidade do incidente, conforme os arts. 981, 982 e 983 do CPC.
4. A pendência da ADI 5.447 e da ADPF 389 não suspende ou interrompe a fluência do prazo prescricional das ações individuais, pois: (i) inexiste previsão legal para tal suspensão ou interrupção; (ii) não há impedimento para o ajuizamento da ação durante o trâmite das ações de controle concentrado de constitucionalidade; (iii) a inconstitucionalidade da norma poderia ser arguida no próprio processo individual pelo controle difuso; e (iv) é aplicável o entendimento firmado no Tema Repetitivo 142 do STJ, segundo o qual a pendência de ação de controle de constitucionalidade não interfere no prazo prescricional.
5. Quanto à interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de Ações Civis Públicas, aplica-se o entendimento do Tema 1005 do STJ. Assim, a interrupção da prescrição da pretensão quinquenal para o recebimento das parcelas vencidas somente ocorre se o autor da ação individual requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 104 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Teses jurídicas fixadas:
"1) A pendência da ADI 5447 e da ADPF 389 não suspendeu ou interrompeu a fluência do prazo prescricional das ações individuais em que se objetiva o pagamento do seguro defeso aos pescadores do “baixo-amazonas” e de toda região norte/nordeste, referente ao biênio 2015/2016.
2) A ação de conhecimento individual em que se requer o pagamento de seguro defeso aos pescadores do “baixo-amazonas” e de toda região norte/nordeste referente ao biênio 2015/2016 e cujo pedido coincide com o formulado em ação civil pública anteriormente ajuizada somente terá o seu prazo prescricional quinquenal para recebimento das parcelas vencidas interrompido por ação civil pública se o autor tiver requerido a suspensão da ação, nos termos do art. 104 do CDC (doc. 9, p. 18 – sem os grifos do original).

Como se vê, o ato impugnado fixou tese acerca do termo inicial da prescrição das ações individuais voltadas ao recebimento do seguro-defeso referente ao biênio 2015/2016. 

Diferentemente do que sustentado pelo reclamante, o TRF1 não reconheceu prescrição do fundo de direito. Em outras palavras, o Tribunal reclamado não afirmou que o pescador jamais poderia ter direito ao benefício ou que estaria impedido de obtê-lo em períodos futuros. Reconheceu apenas que, tratando-se de prestação temporária — paga por cinco meses naquele biênio específico —, as parcelas vencidas sujeitam-se à prescrição quinquenal, de modo que, transcorrido o prazo legal, não subsiste pretensão executável quanto àqueles valores pretéritos. 

Portanto, não há aderência estrita entre os fundamentos do acórdão reclamado e o que decidido no julgamento da ADI 6.096/DF, uma vez que a decisão reclamada não reconheceu a prescrição do fundo de direito.  

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações como a deste processo, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.096/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 6.096/DF. 
II. Questão em discussão 
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 
III. Razões de decidir 
3. No caso em análise, constatou-se que não houve pedido de prorrogação do auxílio-doença à época dos fatos, tampouco pedido administrativo de concessão de auxílio-acidente a partir da data da cessação automática do primeiro. No mais, não foi reconhecida prescrição do fundo de direito. 
4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 
5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental desprovido. (Rcl 76.571 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2025 - grifei).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Transcrevo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 
I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ¿¿do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 
II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ¿¿em consentimento por falta de aplicação estrita. 
III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63145/SP-ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).

Nessa linha, em casos semelhantes, cito os seguintes julgados: Rcl 62.164/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; Rcl 64.675/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/1/2024; e Rcl 84.077/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/9/2025.

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator